Tribunal: TJBA
Processo: 0797011-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0797011-43.2018.8.05.0001- AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO/APELADO: ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A jurisprudência do STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis, por ausência de interesse de agir, ainda que ajuizadas antes do julgamento do tema. 2. A ausência de citação do executado e de localização de bens enquadra a demanda na hipótese prevista no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, legitimando a extinção. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0797011-43.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ARQUIDIOCESE DE SAO SALVADOR DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .